Tribunal: TJDFT
Processo: 0750071-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INFRATOR. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO. DOCUMENTO ESSENCIAL. AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação anulatória da infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – CTB. Informou que foi abordado no dia 18/12/2022 e autuado com fundamento no artigo 165-A do CTB. Sustentou que, na oportunidade, questionou o motivo da abordagem, mas não houve explicação, apenas lavraram o auto de infração. Alegou não ter recebido nenhuma notificação de penalidade no endereço registrado no órgão de trânsito.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento inferior a 5 salários mínimos (ID 53557534 - pg. 1), consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 53557536).
4. Em suas razões recursais, o autor sustentou, em síntese, caber ao réu a apresentação dos documentos (auto de infração e notificação de penalidade) com as informações necessárias à identificação do infrator. Discorreu acerca da inexistência de notificação da infração e da inexistência de informação acerca do aparelho utilizado. Requereu o provimento do recurso para julgar procedente o pedido contido na inicial.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à necessidade de instruir o feito com documento que contenha a identificação do infrator para fins de demonstração da legitimidade e interesse processual.
6. O documento acostado aos autos (ID 53557524) não traz informações acerca do condutor do veículo abordado, responsável pelo cometimento da infração, em razão de tratar-se somente de documento referente à multa aplicada. Não restou demonstrada a legitimidade ativa mediante a apresentação de documento essencial à propositura da ação.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.